Tribunal: TJES
Processo: 0037553-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037553-59.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: ANESTINA OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. TARIFA DE SEGURO AUTO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Quanto à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001). Entendimento do C. STJ. 3.
In casu
, não há que se falar em abusividade da taxa de juros aplicada, eis que há previsão expressa e está dentro da média de mercado. 4.
também não observo ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que expressamente prevista no contrato e fixada em valor razoável (R$ 215,00).
5.
Por fim,
quanto à tarifa denominada “seguro auto”, deve
prevalecer o entendimento do juízo de origem, uma vez que, conforme entendimento do C. STJ, não foi dado à consumidora a opção de escolher a seguradora contratada, caracterizando, assim, flagrante venda casada.
6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037553-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANESTINA OLIVEIRA SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: ADAO CARLOS PEREIRA PINTO - ES8225, ALLYSSON CARLOS PEREIRA PINTO - ES15405
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE3432-A, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

VOTO

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões – ausência de dialeticidade

A apelada alegou que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de dialeticidade.

No entanto, as razões de apelação permitem concluir o motivo pelo qual o apelante pretende a reforma da sentença, utilizando os devidos argumentos com o objetivo de atingir tal finalidade.

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Na origem, a ora apelada ajuizou ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento e repetição de indébito alegando, em síntese, que firmou com a instituição financeira, ora apelante, contrato de financiamento bancário para aquisição de um veículo. O valor total do bem era de R$ 18.000,00 e, supostamente, teria feito o pagamento de R$ 5.200.00 a título de entrada, e, em tese, financiado o restante, no valor de R$ 14.678,00, a ser pago em 60 prestações de R$ 477,70, com início para pagamento em 14/03/2012.

Contudo, narrou que nunca pagou o valor referente à entrada, eis que a revenda, com o consentimento da financeira/requerida, visando financiar 100% do valor do veículo, elevou o preço de avaliação deste, fazendo constar, apenas fictamente, que a requerente teria dado uma entrada no valor de R$ 5.200,00, o que não é verdade.

Além disso, continuou narrando que foram embutidos, no valor financiado, as seguintes tarifas: tarifa de cadastro, IOF, seguro autoproteção e tarifa de avaliação do bem, totalizando mais de R$ 1.778,00.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para (i) declarar a abusividade dos juros aplicados, devendo haver a readequação para a taxa média de mercado referente ao mês de fevereiro de 2012, no percentual de 28,26% a.a., com a restituição do valor pago a maior, na forma simples; (ii) afastar a cobrança dos encargos referentes a seguro, devendo-se restituir o valor cobrado indevidamente (R$ 482,65), na forma simples; e (iii) afastar a cobrança de tarifa de avaliação de bem, devendo-se restituir o valor cobrado indevidamente (R$ 215,00). Sobre os referidos valores deverão incidir correção monetária a partir do desembolso e juros de mora à base legal, a partir da citação.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, defende que (i) não há que se falar em redução dos juros remuneratórios do contrato, no percentual de 34,90% a.a., para a média do BACEN no período da contratação, que era de 22,26% a.a., eis que os juros não foram estipulados de modo abusivo ou excessivo, e não está mais em vigor o art. 192, § 3º, do CPC; (ii) a taxa de juros aplicada para veículo com mais de 05 anos é totalmente diferente da taxa de juros aplicada para veículos novos; e (iii) há previsão legal para cobrança das taxas e tarifas existentes do contrato.

Pois bem.

Q
uanto à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Quanto à possibilidade de capitalização de juros, em novo recurso repetitivo, conforme tema nº 953, o STJ reafirmou seu entendimento ao estabelecer a tese jurídica de que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

À luz de tal entendimento o STJ manteve o entendimento de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

In casu
, não há que se falar em abusividade da taxa de juros aplicada, eis que há previsão expressa e está dentro da média de mercado.

Destaca-se, ainda, que, embora a magistrada tenha concluído pela abusividade da capitalização dos juros no caso concreto, toda a fundamentação foi no sentido contrário.

Em relação à tarifa de avaliação do bem,
o Tribunal da Cidadania fixou tese em julgamento repetitivo (REsp nº 1.578.526/SP) sob o
TEMA
95
8
, nos seguintes termos:

2.1.
[...]
;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Nesse passo, também não observo ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que expressamente prevista no contrato e fixada em valor razoável (R$ 215,00).

Por fim,
quanto à tarifa denominada “seguro auto”, deve
prevalecer o entendimento do juízo de origem, uma vez que, conforme entendimento do C. STJ, não foi dado à consumidora a opção de escolher a seguradora contratada, caracterizando, assim, flagrante venda casada.

Sob os argumentos acima expostos,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de abusividade dos juros aplicados e da tarifa de avaliação do bem, mantendo tão somente procedente o pedido referente à declaração de abusividade
da
cobrança de encargos referente a seguro
auto
, com a devida restituição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 01/08/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.